Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DECISÃO O recurso inominado foi declarado deserto. O pedido formulado na petição de ID 46286464 implica análise de questões fáticas e está relacionado ao cumprimento das determinações contidas na sentença, o que não compete a este Juízo, uma vez que inviabilizado o reexame daquela decisão judicial, uma vez que não recebido o recurso. Após a preclusão da decisão de ID 46135391, baixem os autos ao Juízo a quo.